Tribunal: TJDFT
Processo: 0078111-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0078111-48.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADILSON PAULA DA SILVA O apelante pretende seja homologado acordo coletivo firmado com o apelado e informa o pagamento da última parcela (ID 16521866). O acordo foi homologado em 22.11.18 e a última parcela venceu em 16.3.20 (ID 12622924). Declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC). Pagas as custas, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES